Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ARTIGO 55, § 3o, DO CPC/15. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. PENSIONAMENTO ADEQUADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
1. Impõe-se o julgamento em conjunto dos dois processos envolvendo revisão de alimentos entre as mesmas partes, com fulcro no disposto no artigo 55, § 3o, do CPC/15.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
3. Admite-se a revisão também quando na fixação dos alimentos for desrespeitado o princípio da proporcionalidade.
4. Evidenciados os reais ganhos do genitor e comprovado que a obrigação alimentar desatendeu ao princípio da proporcionalidade, além de estabelecido critério que dificulta a apuração do cálculo devido a título de alimentos, necessário se faz equalizar a pensão alimentícia.
5. A obrigação alimentar vinculada ao salário mínimo melhor resguardará os interesses dos menores, diante da existência de diversas fontes de renda, com adoção de critério mais seguro para concretizar a proporcionalidade, adequando-o às necessidades dos filhos e à capacidade revelada do genitor.
6. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento dos filhos no valor arbitrado em sentença, no importe de 3,5 (três e meio) salários mínimos, que se mostra adequado e compatível com a capacidade econômica do genitor.
7. Apelação na Ação Revisional no 0745920-38.2020.8.07.0016 conhecida e parcialmente provida. Apelação na Ação Revisional no 0716221-94.2023.8.07.0016 conhecida e não provida.